Tribunal: TJDFT
Processo: 0710967-64.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE MATERIAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe que os fatos em tela sejam dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social, com reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e que a lesão jurídica provocada seja inexpressiva.
2. Não há falar em atipicidade da conduta, uma vez que o valor da res furtiva ultrapassa 10% (dez por cento) do valor do salário-mínimo vigente à época do fato. Ademais o delito foi praticado em sua forma qualificada (concurso de pessoas), o que afasta a mínima ofensividade e o reduzido grau de reprovabilidade do seu comportamento.
3. Não há que falar em absolvição dos réus por insuficiência de provas da autoria quando o conjunto probatório é seguro em apontar os acusados como um dos autores do delito.
4. Sobre o quantum de aumento realizado na primeira fase da dosimetria, o Superior Tribunal de Justiça proclama não estar o magistrado vinculado a critérios puramente matemáticos, assim como inexiste direito subjetivo do réu a determinada fração de aumento da pena-base. No caso dos autos, o magistrado singular aumentou a pena dentro do parâmetro permitido, não havendo que falar em desproporcionalidade, portanto.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.